Tribunal: STF
Processo: HC 211214
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alan dos Santos Barbosa em favor de Valmar Merys Soares das Chagas Junior, contra ato da lavra do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 717.138/AC (evento 8).



    Em 07.4.2019, o Paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    A questão foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Humberto Martins, solicitou informações atualizadas da ação penal de origem. 



    Extraio do ato dito coator: 



    “(...).



    Considerando as peculiaridades do caso concreto, antes de apreciar o pedido de liminar, solicitem-se informações atualizadas, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre e ao Juízo da Vara de Delitos de Roubos e Extorsão da Comarca de Rio Branco, sobretudo acerca do cumprimento da decisão proferida no Habeas Corpus n. 540982 - AC, que tramitou nesta Corte Superior.” 



    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na decisão que reformou a sentença condenatória, nos autos do HC 540.982/AC, em que o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena do Paciente ao patamar de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e o afastamento da execução provisória da pena até o trânsito em julgado da condenação. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 01 de fevereiro de 2022. 



     Ministra Rosa Weber 



      Relatora